Tribunal: TJMT
Processo: 0024857-69.2017.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024857-69.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULIANO SOARES RABELO - CPF: 000.202.081-54 (APELANTE), MAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS - CPF: 044.758.991-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO NO ÂMBITO FAMILIAR

[ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 C/C. NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F" DO CP] – RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – TESE ISOLADA NO CONTEXTO DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVABILIDADE DAS VIAS DE FATO –

DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES E DEPOIMENTO DE INFORMANTE QUE PRESENCIOU OS FATOS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS DESTE JAEZ –
LEGÍTIMA DEFESA REQUESTADA
–
AFASTADA
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL E IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da conduta sob o manto da Lei Maria da Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal de vias de fato foi perpetrada em desfavor da ex-companheira do recorrente, no âmbito da unidade doméstica.

A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal de vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios, os quais, existindo, caracterizariam o delito de lesão corporal.

Afasta-se a alegação de absolvição por legítima defesa quando não restar demonstrado nos autos agressão injusta, atual e iminente por parte da vítima, tampouco do uso do comportamento diverso do adotado pelo recorrente nos meios necessários para repeli-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de JULIANO SOARES RABELO, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação penal no. 0024857-69.2017.8.11.0055, (cód. 260004,) julgou procedente a pretensão descrita na exordial acusatória para condenar o apelante como incurso no art. 21 da lei 3.688/1941 c/c. no art. 61, inciso II, alínea “f"’, do Código Penal [com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica], a pena de
25 [vinte e cinco] dias de prisão simples
, em regime aberto. (Sentença – Id. 96704458 a 9675460)

Irresignado com os termos da sentença, requer a absolvição, ao argumento de carência de provas seguras para a condenação e, ainda sustenta a tese de legitima defesa. (Id. 96704462)

Em contrarrazões, o Parquet rechaça as teses da defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id. 96704465)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Elio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 101621477)

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO [ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGITIMA DEFESA PRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA VALORADA COMO PROVA – NAS INFRAÇÕES COMETIDAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO, A PALAVRA DA VÍTIMA É DE SUMA IMPORTÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de JULIANO SOARES RABELO, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.

96693475)

“[...] a vítima e o denunciado mantiveram por cerca de 04 (quatro) anos uma união estável, mas que, por motivos vários, a mesma findou-se cerca de 06 (seis) meses antes dos fatos.

Da referida relação, adveio um filho, Julian Arthur, com idade de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Dessarte, narra o caderno investigatório que na data dos fatos, a vítima se dirigiu à residência do implicado, onde iniciou-se uma discussão entre ambos sobre o filho do casal, momento em que o incriminado retirou a criança dos braços da vítima à força. Ao passo em que tentava recuperar a criança para si, o denunciado tentou fechar a porta à revelia da vítima além do que desferiu um tapa em sua face. É importante assinalar ainda, que segundo a própria vítima, ela possui medidas protetivas concedidas em desfavor do denunciado.[...]”

Sustenta o impetrante, pela absolvição do apelante por ausência probatória, ao argumento de que inexiste exame de corpo de delito realizado pela vítima nos autos, assim como sustenta a tese de legitima defesa do recorrente.

De proêmio, a incidência do crime sob o manto a Lei Maria a Penha deve ser mantida, uma vez que restou caracterizado que a contravenção penal e ias e fato foi perpetrada em desfavor da ex-companheira do recorrente. À propósito o colendo STJ:

“[...]1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do(a) paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. Uma interpretação literal do do disposto no artigo 41 da Lei n.11.340/2006 viabilizaria, em apressado olhar, a conclusão de que os institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995, entre eles a transação penal, seriam aplicáveis às contravenções penais praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher.3. À luz da finalidade última da norma e do enfoque da ordem jurídico-constitucional, tem-se que, considerados os fins sociais a que a lei se destina, o artigo 41 da Lei n. 11.340/2006 afasta a incidência da Lei n. 9.099/1995, de forma categórica, tanto aos crimes quanto às contravenções penais praticados contra mulheres no âmbito doméstico e familiar. Vale dizer, a mens legis do disposto no referido preceito não poderia ser outra, senão a de alcançar também as contravenções penais.[...]5. Habeas corpus não conhecido.(HC 280.788/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 22/04/2014)

Registro, que a materialidade do delito repousa no boletim de ocorrência no.2016.397990 (Id. 96693476-fls.05/06), assim como a autoria delitiva, ressoa do termo de declarações da vítima MAYANA PRISCILA DA SILVA SANTOS, prestado perante a Autoridade Policial, que transcrevo:

“[...]
QUE conviveu por 4 anos com o JULIANO SOARES RABELO e tiveram um filho em comum, atualmente com 1 ano e 3 meses de idade; QUE estão separados de fato há 6 meses; QUE haviam entrado em um consenso sobre visitas e no dia dos fatos diz que havia deixando JULIAN ARTHUR na companhia do pai, todavia ao ligar para saber como o filho estava diz que foi informada pelo acusado que o menor não passava bem; QUE solicitou a companhia de seu irmão JOSAFA DA SILVA SANTOS (99918-9537) para ir consigo até a residência do seu ex-convivente averiguar a situação clínica do filho; QUE chegando ao local diz que escutou seu filho chorando e telefonava para JULIANO e o mesmo se recusava a atender; QUE aproveitando a situação que um vizinho abriu o portão para levar o lixo, adentrou no conjunto de kitnets; QUE confirmou que seu filho estava com febre e solicitou ao acusado JULIANO SOARES RABELO para levar seu filho consigo; QUE o suspeito se recusou a entregar e

então diz que JULIAN ARTHUR foi retirado a forca de seus braços; QUE o suspeito lhe retirou da casa diz: “me empurrando com o pé, ele segurava meu filho, batendo a porta na minha cara, daí foi onde eu empurrei a porta e ele me deu um tapa no rosto que como uso aparelho cortou por. Dentro do lábio, mas como era sábado a noite e no domingo eu fiz o B.O, mas não fui fazer o exame de corpo delito"; Frisa que diante do acontecido restou lesionada internamente na região do lábio superior; QUE seu irmão JOSAFA testemunhou todo o ocorrido; QUE na sequência dos fatos se deslocaram para o CISC para registrarem boletim de ocorrência; QUE já possui Medidas Protetivas em desfavor do suspeito, registrada sob o B.O 2016328675
[...].”

Em Juízo, a vítima reiterou a versão apresentada perante a Autoridade Policial:

“[...]
Eu tenho um filho com o acusado, que hoje tem 5 anos, mas na época ele era bebe, e eu e Juliano tínhamos problema de comunicação, ele não me respeitava, me humilhava, me coagia. Nessa noite, meu filho estava com ele e com bronquite, e eu estava muito preocupada, assim, eu liguei para o Juliano para saber como a criança estava, porque ele estava muito doentinho. Eu liguei e ele atendeu, e vi que ele não estava muito bem pelo choro e pelo incomodo na respiração, e disse a Juliano que iria buscar meu filho, para levar ao médico, para ele ficar mais calmo, só que como tinha uma moto bis, eu fui com eu irmão, e quando chegou na casa dele, não tinha como chama-lo porque era todo murado, eu liguei e ele não atendeu, e ai saiu um dos moradores, que eu não conheço, e pedi para ele se poderia chamar o Juliano, e ele me disse que eu poderia entrar , e eu entrei como meu irmão, e o acusado estava com a criança no colo chorando. Na ocasião, eu disse para ele que era melhor eu levar a criança e ele se revoltou e me empurrou e me chutou, acabou cortando meus lábios meu irmão viu, e após o acusado viu que tinha feito algo errado ele imediatamente vai na delegacia fazer boletim de ocorrência, porque poderia dar problema, ai também fui na delegacia
.[...]”

O irmão da vítima, ouvido como informante, Sr.
JOSAFA DA SILVA SANTOS
, única pessoa que presenciou a ocorrência dos fatos, confirmou em juízo o infortúnio ocorrido, nos seguintes termos:

“[...]que presenciou o fato, ela me ligou e disse que o menino estava gripado e fomos na residência dele, que era um quitinete, paramos na frente da quitinete e ela ligou várias vezes e ele não atendeu, e ai minha irmã pediu para que ele se poderia chamara ele, e o morador falou que ela poderia entrar, ai entramos e ela pediu para ele entregar a criança, porque o ar está muito frio, e ela pediu para ele entregar a criança, ai ele foi empurrando ela e deu uns ponta pés nela e ela caiu e ela usava aparelho e a boca dela começou a sangrar. Fomos pro CISC e lá o escrivão disse para ele entregar o bebe pois ela era a mãe da criança.[...]”

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a prática da infração penal, alegando que a vítima chegou alterada na sua casa e que ela a agrediu com tapas, arranhões e socos, bem como aparentava estar ‘possuída’.

Contudo, é cediço que em infrações praticadas no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria dos delitos, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre as condutas criminosas do réu e esteja em consonância com as demais provas nos autos.

Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

À propósito, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...]
a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, mormente porque corroborada pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual. Recurso desprovido
”. (ap. No 1972/2015, relator: DES. PEDRO SAKAMOTO. 22.6.2015)

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de vias de fato sofrido pela ex-companheira do recorrente não havendo o que se falar em absolvição,
máxime
porque a negativa de autoria do recorrente resta isolada nos autos.

Ademais, acerca da inexistência de laudo pericial realizado na vítima registro o entendimento jurisprudencial a seguir disposto:

“[...]
A ausência de laudo pericial não é óbice ao reconhecimento da contravenção penal e vias de fato, sendo prova dispensável exatamente porque esta contravenção é caracterizada de forma residual, quando as agressões físicas não deixam vestígios, os quais, existindo, caracterizam o delito de lesão corporal. 4. Recurso desprovido.
”
(TJDF; APR 07028.78-94.2019.8.07.0008; Ac. 139.0704; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 02/12/2021; Publ. PJe 13/12/2021)

Avançando no tema, acerca do argumento de que o apelante agiu em legítima defesa, é consabido que, nos termos do artigo 25 do Código Penal, a legítima defesa é configurada quando quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Assim, verifica-se que, embora o apelante retrate que a agressão começou pela vítima, por si só não são capazes de retirar as evidências de que o acusado agiu para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a vítima.

Nesse sentido:

“(...) Para que ocorra a legítima defesa, o acusado tem que agir com moderação nos meios de defesa para repelir injusta e atual agressão perpetrada contra a vítima, causando menor dano possível. Situação não revelada no caso posto a julgamento. (...)
(N.U 0014620-83.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019)”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de JULIANO SOARES RABELO, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022